Tribunal: STJ
Processo: 0008177-66.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2166678 - PA (2024/0322564-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EDINALDO DAS NEVES SODRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
superação da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, reafirmada pela Terceira Seção, mantém
a aplicação da Súmula 231, que impede a redução da pena abaixo do mínimo
legal, mesmo com a incidência de atenuantes.
4. A decisão agravada deve ser mantida, não tendo havido
determinação de sobrestamento dos processos pendentes sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça mantém
aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ, no sentido de que a circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49491010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6eee1246-fffe-453d-ba1a-c7ca8fd9d508

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49491010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6eee1246-fffe-453d-ba1a-c7ca8fd9d508

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2166678 - PA (2024/0322564-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EDINALDO DAS NEVES SODRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
superação da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, reafirmada pela Terceira Seção, mantém
a aplicação da Súmula 231, que impede a redução da pena abaixo do mínimo
legal, mesmo com a incidência de atenuantes.
4. A decisão agravada deve ser mantida, não tendo havido
determinação de sobrestamento dos processos pendentes sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça mantém
aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ, no sentido de que a circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49492212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: fc681ec1-1bbe-400b-a1c7-1033b8a7cf1c

EDINALDO DAS NEVES SODRE interpõe agravo regimental contra decisão
da eminente Ministra Daniela Teixeira, que negou provimento ao recurso especial (fls.
332-338).
Em suas razões, a defesa reitera os fundamentos de mérito do recurso especial,
no sentido da necessidade de superação da Súmula 231 do STJ, destacando que,
“enquanto não transitado em julgado referido incidente de cancelamento/revisão de
enunciado sumular, não teremos a garantia desse tão importante primado constitucional,
especialmente quando a composição do próprio julgamento possibilita chances concretas
de reversão” (fl. 350).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente agravo ao
colegiado “para: a) sobrestar o julgamento do recurso especial até o trânsito em julgado
do incidente de cancelamento do enunciado sumular 231; e b) caso não acolhido o
pedido anterior, seja o agravo regimental conhecido e provido integralmente, para dar
provimento integral aos pedido veiculado no recurso especial” (fl. 350).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação não prospera, devendo a decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos, da qual se extrai:
Pretende o recorrente a reforma do acórdão de e-STJ fls. 251- 269, por negativa de
vigência ao artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, com fulcro no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.
Todavia, não lhe assiste razão.
De início, não se verifica a ocorrência de violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do
Código Penal, tendo em vista que no contexto dos autos, a decisão do Tribunal de origem
está de acordo com a jurisprudência desta Corte, de forma que a pretensão esbarra no óbice
da súmula 83 desta Corte, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO.
REDUÇÃO
DA
PENA
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO
DE CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – A parte que se considerar
agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em
procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à
Documento eletrônico VDA49492212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: fc681ec1-1bbe-400b-a1c7-1033b8a7cf1c

matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre
ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Nos termos da Súmula
231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à
III - Consoante arts. 122 e125 do
redução da pena abaixo do mínimo legal.
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apenas os Ministros desta
Corte possuem legitimidade para propor a revisão dos respectivos enunciados
sumulares. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AgRg no HC n. 758.457
/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) grifos acrescidos.
6/3/2023
14/3/2023
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 83
do STJ exige que a parte recorrente colacione precedentes deste Superior Tribunal de
Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção
entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não se
verificou.
No caso concreto, o acórdão de julgamento do recurso de apelação revela-se acertado ao
apontar que a jurisprudência dessa Corte de Justiça é no sentido de que a Súmula 231 do
STJ está hígida.
De fato, quanto à superação da Súmula 231 dessa Corte e de aplicação da atenuante da
confissão espontânea, mesmo que isso implique na fixação de pena intermediária abaixo do
mínimo legal, verifico que o acórdão recorrido está em linha com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
A respeito, em recente sessão realizada no dia
, a 3a Seção, ao julgar sob a
14/08/2024
sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085
/TO e 1.869.764/MS, manteve (por maioria dos pares) a aplicação do referido verbete
sumular, ancorada na máxima de que, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a
.
pena mínima
Na ocasião, destacou-se: “A interpretação no sentido da viabilidade de desbordamento
do parâmetro mínimo denotaria a possibilidade de proteção insuficiente dos bens
penalmente tutelados. Isso porque, a pretexto de garantir um direito ou impedir um excesso,
o entendimento poderia resultar, por via transversa, uma insuficiência da resposta estatal
para tutela de bens jurídicos.”
Assim, com arrimo na interpretação sistemática do art. 927, III e IV, do Código de
Processo Civil (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art. 3o do Código de Processo
Penal e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da
"colegialidade", esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n.
231 do STJ, (até então) não superada pela Terceira Seção (overruling), quando do
julgamento do REsp 1.117.068/PR (Tema n. 190/STJ), com entendimento balizado no RE n.
597.270/RS (Tema n. 158/STF) com repercussão geral reconhecida, ambos na direção de
que: “O critério trifásico de individualização da pena, traz ido pelo art. 68 do Código Penal,
não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente
cominados para a aplicação da sanção penal.”
Mencionada compreensão tem sido seguida no julgamento dos casos concretos:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO.
Documento eletrônico VDA49492212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: fc681ec1-1bbe-400b-a1c7-1033b8a7cf1c

DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas
corpus impetrado em favor de Rick Santos de Abreu, condenado a 5 anos de
reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega erro na
dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena aplicada. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro na
dosimetria da pena aplicada, com relação ao reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea; (ii) se é aplicável a causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); e (iii) se o
regime inicial fechado foi corretamente estabelecido. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida,
porém, nos termos da Súmula 231 do STJ, essa atenuante não pode reduzir a
pena abaixo do mínimo legal.
5. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não é aplicável,
pois o paciente demonstrou dedicação à atividade criminosa, sendo encontrado
com expressiva quantidade de entorpecentes e admitindo que foi contratado
para vender drogas. 6. O regime inicial fechado foi adequadamente justificado
pela gravidade concreta do delito e pelas circunstâncias do caso, que incluíram
a quantidade significativa de drogas apreendidas e o envolvimento do paciente
em atividades ilícitas. IV. ORDEM DENEGADA. (HC n. 846.917/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/10/2024
) grifos acrescidos
22/11/2024

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE.
PENA
MÍNIMA LEGAL. SÚMULA N. 231, STJ. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA N. 83, STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida.
2. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na Súmula n. 83,
STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação da circunstância atenuante da
confissão espontânea. II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49492212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: fc681ec1-1bbe-400b-a1c7-1033b8a7cf1c

3. A questão em discussão consiste em saber se a defesa apresentou
argumentos suficientes para infirmar a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, especialmente quanto à incidência da Súmula n. 83, STJ,
e à aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
"d", do Código Penal. III. Razões de decidir
4. A decisão agravada foi mantida, pois a defesa não apresentou
precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrassem
divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ
5. A Terceira Seção do STJ reafirmou a impossibilidade de que a
incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal,
conforme entendimento vinculante do STF no Tema n. 158 da repercussão
geral.
6. A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão
de tese fixada em repercussão geral pelo STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo
desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para afastar o óbice da Súmula n. 83, STJ, cabe ao
recorrente apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão recorrida para demonstrar que a solução adotada pelo
Tribunal de origem não está em consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ou, então, esclarecer que não há correspondência entre o
caso concreto e a jurisprudência citada na decisão de admissibilidade. 2. A
incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do
mínimo legal, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal
" Dispositivos relevantes citados:
Federal no Tema 158 da repercussão geral.
CP, art. 65, inciso III, alínea "d"; CF/1988, art. 105, inciso III, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.346.991/SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
; STJ, REsp 1.869.764/MS,
22/8/2023
Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
. (AgRg no
18/9/2024
AREsp n. 2.702.229/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
) grifos acrescidos.
15/10/2024
22/10/2024

Acrescente-se, ainda, que nos autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085
/TO e 1.869.764/MS, para deliberação perante a Terceira Seção, não houve qualquer
determinação para o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria.
Portanto, não há qualquer impeditivo para o julgamento do presente recurso especial.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de
circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do
mínimo legal. 2. "Embora a Sexta Turma, em
, tenha aprovado a
21/3/2023
proposta de revisão da Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos
Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e
Documento eletrônico VDA49492212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: fc681ec1-1bbe-400b-a1c7-1033b8a7cf1c

realizando audiência pública em
, nos termos do art. 125, § 2o, do
17/5/2023
RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então
(AgRg no AREsp n. 2.330.646/RS,
relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz"
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.) 3. Agravo regimental
27/2/2024
4/3/2024
improvido. (AgRg no AREsp n. 2.521.626/PA, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/4/2024
8/4/2024
grifos acrescidos

Dito isso, é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à
revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados
os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n.
2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/5/2024
de
).
15/5/2024
A revisão da dosimetria em sede de recurso especial, portanto, somente é possível em
situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano,
sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp
n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023
, DJe de
).
18/8/2023
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia consiste na averiguação de idoneidade
do reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea do acusado.
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a confissão,
ainda que parcial - em que o réu admite parte dos fatos a ele imputados - deve ser
considerada para atenuar a pena, quando utilizada para fundamentar a condenação.
Nesse contexto, destaca-se a Súmula 545 do STJ, cujo teor preceitua que, quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
Relevante também é frisar que, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação
de vários precedentes relacionados à Súmula n. 545 do STJ foi revista por esta Turma, no
sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso
III, alínea “d”, do Código Penal.
Ademais, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, a Quinta
Turma passou a entender que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do
convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito
ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça assentou a orientação de que mesmo a
confissão qualificada ou parcial permite a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
"d", do Código Penal (AgRg no AREsp n. 2.101.541/GO, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
) Ainda, frisa-se que a jurisprudência desta Corte confere
20/3/2023
23/3/2023
ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial,
qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido
Documento eletrônico VDA49492212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: fc681ec1-1bbe-400b-a1c7-1033b8a7cf1c

utilizada como fundamento para a condenação (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
Tecidas essas considerações, contudo, no caso dos autos, não comporta acolhimento o
argumento do recorrente no sentido de que seria possível, ante o reconhecimento da
confissão espontânea, a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
Nesse sentido, restou destacado no acórdão recorrido:
Defesa se insurge contra a pena intermediária, tendo em vista, embora o
magistrado tenha reconhecido a atenuante da confissão, deixou de aplicá-la,
em razão da pena base ter sido aplicada no seu mínimo legal, em obediência
ao que preconiza a Súmula 231 do STJ, bem como a redução da pena aplicada.
Súmula n.° 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legar), razão pela qual a pena
intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.
Ora, conforme leciona Rogério Sanches: “o juiz está atrelado aos limites
mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração
penal, não podendo suplantá-los”. Assim, no caso concreto, como a pena-base
já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.
Nesse sentido, está edificado o enunciado constante da Súmula n.° 231 da
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.
Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas
nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos
ao magistrado na dosimetria da pena quando da aplicação de atenuantes, não
havendo afronta ao postulado da individualização da pena.
Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso
Extraordinário n° 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode
ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando
por via oblíqua o enunciado da Súmula n° 231, do STJ.
Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso
Especial n.° 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em
, no sentido de que: “Circunstância atenuante genérica não pode
05/06/2009
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, uma vez que o acórdão combatido fundamentou a manutenção dos termos da
sentença em total consonância com a jurisprudência desta Corte, de rigor que seja mantido.
Ante o exposto,
provimento ao recurso especial interposto.
conheço e nego
Por fim, após análise do conteúdo da documentação colacionada aos autos, não verifico,
de plano, qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal
que implique ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do recorrido, nos
termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 14.836, de
,
8/4/2024
publicada no Diário Oficial da União de
.
9/4/2024

Documento eletrônico VDA49492212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: fc681ec1-1bbe-400b-a1c7-1033b8a7cf1c

A parte agravante aponta violação do art. 65, III, , do CP, ao argumento de
d
que a Súmula 231/STJ deveria ser superada a fim de que a pena seja fixada abaixo do
mínimo legal, na segunda fase, em decorrência do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea.
No entanto, conforme asseverado, o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.
Apesar de a Sexta Turma ter aprovado a proposta de revisão da jurisprudência
consolidada na Súmula 231 do STJ, remetendo os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE,
2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção e convocando audiência pública, a
proposta de cancelamento foi rejeitada, mantendo-se a plena vigência da Súmula n. 231
/STJ, não havendo se falar, no mais, em suspensão dos demais processos sobre a mesma
matéria, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ.
APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a
confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal,
conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.
2. No julgamento realizado pela Terceira Seção, para reavaliar o enunciado n. 231 do
STJ, firmaram-se as seguintes teses: "1. A incidência de circunstância atenuante não pode
reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo
Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não
possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal
Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal. (REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para
acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
14/8/2024
)".
18/9/2024
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.159.527/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
24/6/2025
27/6/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49492212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: fc681ec1-1bbe-400b-a1c7-1033b8a7cf1c

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, aplicando a Súmula n. 83 do STJ, em razão de o acórdão estar em
consonância com a Súmula n. 231 do STJ, que trata da impossibilidade de redução da pena,
pela incidência de atenuantes, abaixo do mínimo legal.
2. O agravante sustenta a ausência de trânsito em julgado do julgamento de revisão da
Súmula n. 231 do STJ e pleiteia a revisão da jurisprudência desta Corte.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de trânsito em julgado do
julgamento de revisão da Súmula n. 231 do STJ justifica o sobrestamento do feito ou a
revisão da pena aplicada.
III. Razões de decidir
4. A suspensão do processo penal é medida excepcional e não foi determinada no
julgamento do incidente de cancelamento do enunciado sumular, não havendo indicativo
concreto de modificação do entendimento reiterado pela Corte.
5. A decisão agravada aplica entendimento consolidado no âmbito do STJ, conforme a
Súmula n. 231, e mantido por maioria no julgamento do REsp n. 1.869.764/MS, não
havendo ofensa à segurança jurídica.
6. A argumentação do agravante sobre a necessidade de revisão do tema foi amplamente
analisada no julgamento colegiado do REsp n. 1.869.764/MS, cuja conclusão foi pela
manutenção do enunciado sumular.
7. A parte não apresentou argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente
firmada, justificando a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de trânsito em julgado do julgamento de revisão da
Súmula n. 231 do STJ não justifica o sobrestamento do feito ou a revisão da pena aplicada,
mantendo-se o entendimento consolidado pela Corte".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.764/MS.
(AgRg no REsp n. 2.112.295/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
18/3/2025
25/3/2025

Assim, o verbete da Súmula n. 231 continua vigente na jurisprudência desta
Corte e foi consolidado pela Terceira Seção (Tema n. 190), indicando que inexiste
ilegalidade a ser corrigida e, consequentemente, deixa de justificar-se o acolhimento da
irresignação recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49492212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: fc681ec1-1bbe-400b-a1c7-1033b8a7cf1c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0322564-0
REsp 2.166.678 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00081776620178140009 81776620178140009
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDINALDO DAS NEVES SODRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDINALDO DAS NEVES SODRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449524:0190805<@
2024/0322564-0 - REsp 2166678 Petição : 2025/0010870-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:06:56
Código de Controle do Documento: 5CDB045C-D6A0-4431-8E06-1824CCF10067